Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700930-39.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERSON JARDIM DA COSTA AUTORIDADE: 2° VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por Renato Fernandes Pereira, advogado, inscrito na OAB/DF sob o n.o59917, tendo como paciente a pessoa de Wanderson Jardin Costa, brasileiro, solteiro, natural de Brasília/DF, nascido em 05/09/1982, filho de José Batista Costa e Therezinha Pinheiro Jardim, RG n° 2.234.33 32 – SSP/DF e CPF n° 961.245.041-20, residente e domiciliado na Quadra 10, Conjunto B, Casa 36, Buritis II (Pombal), Planaltina/DF. Segundo narra a peça inicial, contra o paciente ocorreu pedido de prisão preventiva em 24.11.2019, mas, no entanto lhe foi concedido o direito de responder em liberdade no dia 27.03.2020. Posteriormente, houve um novo decreto prisional, o qual foi cumprido no dia 01.03.2021, de modo que entende que o paciente está constrito por 276 dias (30.06.2021). Assim, aduz que, embora tenha sido decretada nova prisão, o paciente já estava preso por ordem determinada em outros autos, quais sejam, 0700904-94, segundo informa, do dia 11/12/2019 até 25/02/2021, perfazendo 443 dias. Entende que há ilegalidade na prisão ante o desrespeito à Instrução Normativa 01/2011 que veda o encarceramento preventivo por período superior a 148 dias, estando o paciente sofrendo constrangimento ilegal. Diz, por fim, que o paciente se trata de um jovem trabalhador e pede a concessão liminar da ordem para que o mesmo aguarde em liberdade provisória o desfecho do processo. Era o que se tinha a relatar. Decido. De uma leitura atenta do decisum combatido, bem como do exame do processo 0739689-74 que tramita na origem e no bojo do qual foi decretada a prisão do paciente, entendo que, pelo menos nesse exame de cognição sumária, ao contrário do sustentado pelo impetrante, vislumbro presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do Paciente. Pelo que dos autos constam, observo que, em que pese ter sido preso em outra oportunidade, essa prisão foi revogada, nos termos da decisão anexada ao ID. 60253954 dos autos originais, tendo o magistrado de origem justificado o relaxamento do decreto prisional no fato de que até a designação de futura audiência, haveria esgotamento do prazo estabelecido pelo Tribunal de Justiça que determinou a suspensão respectiva em função da pandemia da COVID 19. Vê-se, portanto, que nos autos que deram origem ao presente habeas corpus, o paciente se encontra livre desde o dia 31/03/2020. Porém, não foi solto em razão de não ter ocorrido a revogação da sua prisão no processo 5458-50, Id. 60439533, autos de origem. Assim, em princípio, não prospera a tese defensiva no sentido de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal pelo descumprimento do prazo previsto na Instrução Normativa 01/2011, na medida em que o novo decreto de prisão foi exarado em 23/02/2021, oportunidade em que o magistrado a quo fez constar na sua decisão que “não há mais risco da ocorrência de excesso de prazo, visto que as audiências têm sido realizadas por videoconferência e, inclusive, a instrução já está agendada (decisão de id. 78335750).” Ressalto, por oportuno, que referida ordem foi cumprida no dia 02/03/2020, portanto, há pouco mais de 120 dias, período este que está em conformidade com a Instrução Normativa 01/2011 deste Tribunal[1], não se olvidando, aliás, que tal prazo se refere ao processo que tramita na origem e que eventual excesso de prazo na instrução criminal não pode ser analisado exclusivamente com base na soma aritmética dos prazos processuais, nem com a soma dos dias constritos relativos a outros decretos prisionais que pesam sobre o paciente, mas à luz dos princípios da razoabilidade e do da proporcionalidade, nos moldes do art. 5o , LXXVIII da Constituição, de acordo com cada caso concreto. O que o impetrante almeja, a meu sentir, é juntar as várias ordens de prisão em processos distintos nos quais o paciente é réu, somando-se os prazos em que este está preso, objetivando atrair a inteligência da Instrução que ora alega está sendo aviltada. Todavia, não se pode perder de vista que estes prazos devem ser analisados isoladamente em cada processo, sopesando-se a peculiaridade de cada situação, devendo ser examinados de acordo com as peculiaridades do caso, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, como já referido. Destarte, com base nessa análise, INDEFIRO a liminar postulada. Requeiram-se as informações junto ao juiz de origem. Ao MP. [1] Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Brasília, 5 de julho de 2021 16:47:38. Desembargador Gilberto Pereira Relator